Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, na qual a seguradora se sub-roga nos direitos de ente despersonalizado pretendendo a recuperação do importe dispendido com a indenização securitária.
2. No caso, a causa de pedir está lastreada na falha da prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, o qual teria ocasionado o dano em bens móveis de seus segurados.
3. Aplica-se a teoria do risco administrativo às concessionárias de serviço público, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição da República.
4. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.
5. Ausente a demonstração inequívoca de que o dano ocasionado decorreu de falha na prestação dos serviços,, nos termos da norma inscrita no artigo 373, I, do CPC, o pedido de reparação cível formulado pela seguradora, em ação regressiva, deve ser julgado improcedente.
6. Recurso improvido.